Tribunal: STF
Processo: Rcl 73361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Futura Consultoria e Assessoria Ltda e outros., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0000456-42.2023.5.17.0002.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A ação principal que originou a decisão violadora surgiu a partir do ajuizamento de Ação Revisional, registrada sob o nº 0000456-42.2023.5.17.0002, movida em face de Termo de Ajustamento de Conduta assinado junto ao Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo. 



    O Termo de Ajustamento de Conduta de nº 000022.2005.17.000/8 foi firmado pelas partes após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, constatar que a empresa realizava a contratação de trabalhadores para a função de entrevistadores através de contrato de prestação de serviços autônomos. 



    Com efeito, àquela época, entendia o Ministério do Trabalho e Emprego, que a contratação de trabalhadores autônomos para a atividades fins da empresa constitua prática ilegal, tendo então realizado a atuação da empresa pela contratação de trabalhadores sem a CTPS anotada, o que gerou o encaminhamento do auto de infração ao Ministério Público do Trabalho, que instaurou Inquérito Civil. 



    Após a tentativa de defesa administrativa e temendo pelo ajuizamento de ação civil pública por parte do MPT, a empresa aceitou a proposta do parquet para a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, tendo, em 17 de abril de 2007, assinado o Termo de Ajustamento de Conduta de nº 000022.2005.17.000/8.



    O referido termo estabeleceu obrigação de não fazer à empresa, qual seja: abster-se de contratar trabalhadores para prestação de serviços inseridos em sua atividade fim, e ainda, se comprometeu admitir como empregados, em seu quadro permanente, grupo de entrevistadores para o desempenho das atividades não eventuais da empresa. 



    (...)



    Entretanto, no ano de 2021, o feito foi reativado, tendo o Ministério Público do Trabalho constatado que a Reclamada havia realizado a contratação de 241(duzentos e quarenta e um) trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho autônomo, sendo 211 (duzentos e onze) contratados após novembro de 2017, data de entrada em vigor da Lei 13.467/2017, conforme se verifica do relatório de Autos de Infração:



    (...)



    Portanto, o que se verifica é que, não obstante tenha firmado e cumprido com a obrigação firmada no TAC desde o ano de 2013, a FUTURA apenas no ano de 2017 realizou a contratação de trabalhadores na modalidade de trabalhador autônomo, contratos estes que, em sua grande maioria, foram firmados após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que institui a figura legal do trabalhador autônomo (que antes se baseava em construções jurídicas). 



    Com efeito, com o advento da Lei 13.467/2017, foi inserido na Consolidação Trabalhista o art. 442-B da CLT, que disciplinava legalmente a figura do autônomo como aquele prestador de serviços que não possuiria vínculo de emprego previsto no art. 3º da CLT, senão vejamos: 



    Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação. 



    Assim, em momento algum, a Reclamante objetivou descumprir o Termo de Ajuste de Conduta firmado com o MPT, tendo contratado trabalhadores em situação de contratos autônomos quando diante de vigência de dispositivo de lei específico sobre tal contratação. 



    Importante destacar que, apesar do absoluto respeito da autora aos direitos trabalhistas, conforme evidenciado pelo seu CAGED - que mostra funcionários devidamente registrados na CLT com o pagamento de todos os direitos e encargos devidos - existem situações específicas na atividade exercida pela empresa, em que, amparada pela legalidade, se faz necessária a contratação de profissionais autônomos eventuais para realizar entrevistas em pesquisas pontuais, como durante campanhas eleitorais e avaliações de governo. 



    Inclusive, esse foi o fundamento do legislador para a regulação da referida contratação, pois vendo a necessidade de alguns setores da economia de utilizarem a figura do contrato de trabalho autônomo, buscou-se fornecer maior segurança jurídica à estes setores, a fim de que lhes fosse conferida maior competitividade econômica, com base nas diretrizes do art. 170 da Constituição Federal. 



    No entanto, ao analisar essa forma de contratação, que sempre se pautou no princípio da legalidade, o I. Parquet entendeu que a empresa estaria descumprindo os termos do TAC ao efetuar a contratação de trabalhadores autônomos eventuais. 



    Entretanto, é necessário revisar tanto a imposição da multa quanto as obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e no acordo firmado no processo 0158900-47.2012.5.17.0007, haja vista que as contratações de trabalhadores autônomos intermitentes realizadas pela requerente estão de acordo com a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei 13.467/2017. 



    Portanto, atualmente, as obrigações contidas no TAC se encontram em descompasso com a Lei, merecendo, portanto, a sua revisão para adequá-lo à legislação hoje vigente. 



    Resta claro, inclusive reconhecido pelo Juízo de primeiro grau a alteração substancial da realidade fática e legal da atualidade o que se torna impossível que se tenha, hoje, a mesma leitura sobre o tema que foi objeto do termo de compromisso firmado há época.



    Contudo, nada disso foi suficiente para demover o parquet de executar a empresa, sob o argumento de que se trata de uma obrigação de trato continuado, ainda que firmada há 16 anos. 



    Nesse sentido, requereu o I. Parquet a multa estabelecida no referido TAC (ratificado pelo acordo) no valor de R$ 254.344,17 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos). 



    Assim, devido ao caráter de obrigatoriedade contínua estabelecido há 16 anos, o Ministério Público tem dado prosseguimento à execução da multa acordada no referido Termo de Ajustamento de Conduta, alcançando um montante exorbitante de R$ 254.344,17 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), obrigação e penalidades que não podem se manter. 



    Entretanto, o fato de o acordo ter sido celebrado há tanto tempo e ainda estar sujeito à vigência da Lei 13.467/2017 indica que a discussão está desconectada da realidade atual, impondo à requerente o cumprimento de uma obrigação que não se adequa mais à nova ordem da legislação trabalhista.”(eDOC. 1, ID: b3ae9cdf - p. 2-7)



    Defende a inaplicabilidade do TAC anteriormente pactuado e que “é lícita a contratação de profissionais autônomos, havendo uma clara modificação do estado de fato ou de direito conforme disposto no Art. 505, I, do CPC” (eDOC. 1, ID: b3ae9cdf - p. 24)



    Nesse sentido, pontua que ”em decorrência das mudanças no cenário nacional e visando criar novos empregos, estimular contratações e regulamentar novas formas de trabalho, tornou-se necessário modificar a Consolidação das Leis do Trabalho, resultando na promulgação da Lei 13.467/2017. Dessa forma, a contratação de profissionais autônomos, seja de forma regular ou eventual, com ou sem exclusividade, pode ocorrer desde que atendidas as formalidades legais, sem configurar vínculo empregatício. Nesse contexto, o trabalho autônomo, que anteriormente era visto como uma prática violadora das normas trabalhistas, passou a ser regulamentado.” (eDOC. 1, ID: b3ae9cdf - p. 25)



    Assim, conclui que “não há argumentos sólidos que sustentem a fundamentação de relações de emprego no contexto atual; portanto, não existem bases jurídicas para manter o TAC firmado entre as partes, visto que houve uma clara alteração do estado de fato e de direito neste caso. A manutenção do TAC nos termos de 2007/2012 carece de respaldo legal, devendo ser revisado conforme os fundamentos trazidos pela Lei 13.467/2017.”(eDOC. 1, ID: b3ae9cdf - p. 25)



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, sendo proferida nova decisão em observância aos termos da ADPF 324 e RE-RG 958252, para determinar a revisão do TAC PP 000022.2005.17.000/8, bem como do acordo firmado nos autos 00158900-47.2012.5.17.0007 (acessório do TAC).



    Em contestação, o Ministério Público alega, preliminarmente, que “a presente ação não deve ser conhecida quanto à apontada ofensa ao Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG), tendo em vista que não houve o esgotamento da instância de origem” (eDOC. 18, ID: 12dd8714 - p. 8)



    Quanto ao mérito, defende que o acórdão reclamado não contrariou as decisões desta Suprema Corte proferida na ADPF 324, pois “a simples leitura do aresto impugnado permite constatar que o reconhecimento do vínculo empregatício (abrangendo toda a atividade desenvolvida pelos contratados junto às Reclamantes) está amparado em elementos de caráter fático-probatório, previamente ressalvados no Termo de Ajustamento de Conduta em questão” (eDOC. 18, ID: 12dd8714 - p. 12)



    Argumenta, ainda, que “além da impropriedade no uso da via eleita para o reexame de fatos e provas ou como substitutiva de recurso próprio, fica claro que o julgamento de mérito da ação originária não guarda qualquer relação com a discussão sobre a licitude dos modelos alternativos de contratação, abordada nos julgamentos proferidos na ADPF 324, na ADC, 48, na ADI 5.625 e no Tema 725 da repercussão geral.”(eDOC. 18, ID: 12dd8714 - p. 13)



    Ao final, requer o não conhecimento da reclamação ou o seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Futura Pesquisa Ltda – Epp e Orrico & Caliman Ltda, ajuizaram, em 26/04/2023, ação revisional em face do Ministério Público do Trabalho, postulando a suspensão do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta PP nº 000022.2005.17.000/8 e da execução do título executivo extrajudicial de nº 00158900-47.2012.5.17.0007 tendo em vista a alteração das condições de fato e de direito em que o referido TAC fora celebrado, considerando a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, que introduziu o art. 442-B na CLT, a fim de possibilitar que a requerente possar contratar profissionais autônomos na forma da lei. 



    As autoras alegaram que a contratação de trabalhadores autônomos eventuais pela empresa está em conformidade com a legislação trabalhista vigente, especialmente após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017. Relataram que a obrigação de admitir entrevistadores como empregados permanentes coloca a empresa em desigualdade de competição no mercado.



    Argumentaram, ainda, que a intervenção do Estado por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos em que foi inicialmente celebrado, afronta o art. 170 da CF/88. 



    O Juízo singular proferiu sentença de improcedência do pedido, aos argumentos de que “os auditores fiscais identificaram a contratação de empregados como autônomos, mesmo diante da presença de todos os requisitos da relação de emprego em todas as diligências realizadas (...) Ademais, os autos de infração demostram de forma inequívoca a subordinação dos entrevistadores através do controle prévio e posterior das atividades a serem realizadas, afastando a autonomia dos profissionais.  Portanto, é irregular o contrato de autônomo quando a prova dos autos evidencia a inexistência de autonomia, de modo que o Art. 442-B da CLT não prevalece quando presentes os requisitos da relação de emprego, sob pena de subverter todo o sistema de proteção do trabalhador e inclusive o sistema seguridade social” (eDOC. 7, ID: d07fc448 - p. 15).



    Interposto Recurso Ordinário, o TRT da 17ª Região manteve a sentença de improcedência em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO REVISIONAL. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. MPT. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS. IRREGULARIDADE. A ação revisional, prevista para alterar a coisa julgada erigida nas relações jurídicas de trato continuativo, pressupõe existência da modificação do estado de fato, e ou de direito nos quais a sentença se consolidou. Se a prova dos autos demonstra que a empresa continua contratando trabalhadores autônomos, estando presentes todos os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, o pedido revisional improcede. (Sentença mantida).” (eDOC. 5, ID: 12dd8714 - p. 2).



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes trechos:



    “Trata-se de ação revisional do Termo de Ajuste de Conduta firmado nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 000022.2005.1.000/8, ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho, em que as Autoras, Futura Pesquisa Ltda - EPP e Futura Consultoria e Assessoria Ltda, se comprometeram a se abster de contratar trabalhadores para prestação de serviços inseridos em sua atividade fim, além de admitir como empregados em seu quadro permanente, grupo de entrevistadores para o desempenho das atividades não eventuais da empresa. 



    As Reclamantes sustentaram que o TAC deve ser revisto, em razão da alteração substancial da realidade fática e legal da atualidade, ao argumento de que hoje há o instituto do profissional autônomo. 



    Aduziram que, por justamente o acordo ter sido firmado há tantos anos e ainda com a vigência da lei 13.467/2017, a discussão foge a realidade do seu tempo, impondo à AUTORA o cumprimento de uma obrigação que não mais subsiste à nova ordem da legislação trabalhista.



    Alegaram que ao impor à AUTORA a obrigatoriedade de não contratar autônomos, na forma da lei, o MPT coloca a empresa em situação de desigualdade de competição com os demais players do mercado, eis que para, considerando os sérvios eventuais que são realizados, a figura do trabalhador autônomo se apresenta como ferramenta importante para determinadas situações. 



    Defenderam que os profissionais que realizam as entrevistas NÃO SÃO SUBMETIDOS A QUALQUER DOS REQUISITOS DE UMA RELAÇÃO DE EMPREGO, justamente porque não se exige subordinação, pessoalidade, habitualidade, nem onerosidade salarial dos entrevistadores.



     Afirmaram que a própria atividade da empresa é flexível, uma vez que a contratação do profissional depende do projeto, de pesquisa, das perguntas, dos prestadores que comparecem ou não. 



    Asseveraram que não há fundamento legal para que a empresa se comprometa a admitir em quadro de pessoal permanente grupos de entrevistadores uma vez que as entrevistas ocorrem eventualmente e os entrevistadores, quando necessários, não possui qualquer requisito que configura vínculo trabalhista (SUBORDINAÇÃO, PESSOALIDADE ou HABITUALIDADE). 



    Alegaram que a multa executada (R$254.344,17) é exorbitante. 



    Em defesa, o MPT disse que requereu a execução judicial do TAC, em razão do descumprimento do item 3 do acordo realizado entre as partes. Disse que recebeu Relatório de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho/ES, relativo ao período de 18/09/2020 a 18/02 /2021 e três Autos de Infração lavrados em desfavor da Recorrente, identificando que a partir de 2017 a Reclamante passou a contratar um número reduzido de trabalhadores com vínculo de emprego, sendo que a partir de abril/2018, todos os entrevistadores utilizados pela empresa foram contratados como autônomos, mesmo, na prática, estando presentes todos os requisitos da relação de emprego.



    O Juízo de Primeira instância julgou improcedente o pedido de revisão, por concluir:



    (...)



    Mas as empresas Requerentes não se conformam, e pedem a reforma da sentença, ao argumento de cumprem as formalidades legais para a contratação de trabalhadores autônomos, não havendo subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade entre os entrevistadores contratados, justamente pelo fato de que cada empresa contratada possui peculiaridades próprias e nem sempre requer entrevistas. 



    Alegam que o prestador comparece conforme sua própria vontade, e mesmo quando se compromete a comparecer, mas não o faz, é responsabilidade da empresa Futura substituir o prestador, reagendar os dias ou concluir o projeto sem o número esperado de serviços. 



    Aduzem que não há subordinação, pois não há autoridade, controle, direcionamento, mas tão somente o repasse das informações para a realização do trabalho contratado. 



    Asseveram que os entrevistadores recebiam por entrevistas realizadas, caso não fosse possível a realização completa de nenhuma entrevista, não havia qualquer pagamento.



    Requerem a reforma da sentença para ser revisado o TAC, a fim de autorizar a empresa a contratação de profissionais autônomos, além de excluir a multa executada nos autos do processo nº 0158900-47.2012.5.17.0007. 



    Não têm razão, eis que a ação revisional, ínsita às decisões proferidas em sede das relações jurídicas de trato continuativo e que se destina a alterar a res judicata, pressupõe modificação do estado de fato ou de direito, capaz de ensejar alteração da sentença que se consolidou sob tal égide.



    Portanto, dado seu caráter excepcional, o legislador exigiu que a parte, ao peticionar, apresente os elementos de direito e/ou de fatos que supõe capazes de alterar a coisa julgada, conforme expressa o art. 505, I do CPC, verbis:



    (...)



    Ora, diante de tal eloquência, as próprias razões recursais são suficientes para afastar a pretensão. Isso porque os argumentos das Recorrentes de que os entrevistadores são trabalhadores autônomos, já que não estão presentes os requisitos do vínculo de emprego, evidenciam que a pretensão, em parte, é a de obter, em via transversa, juízo rescindente da res judicata, o que não é cabível pela via revisional. 



    É cediço que, para a configuração do vínculo empregatício, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A ausência de um desses pressupostos fático-jurídicos impede o reconhecimento do vínculo. 



    Ora, a relação de emprego prevista no art. 3º da CLT, necessita, para ser caracterizada, que o trabalhador exerça sua atividade, sujeitando-se às ordens e disciplina do empregador. Estamos aqui a falar de subordinação, ponto de distinção entre o trabalho autônomo e o contrato de emprego, cuja natureza exige intercâmbio de condutas, porque se consuma por pessoas que compõem um quadro geral de ordem e de segurança no processo da produção de bens ou de serviços. E, por isso, exige a intervenção do poder jurídico do tomador na conduta do prestador, em função da direta e exclusiva manutenção e adequação da atividade despendida por este, em prol do empreendimento.



    Se há esse intercâmbio de condutas diretivas e subordinativas, e se o prestador não age como senhor de si mesmo, com ampla liberdade de prestar os seus serviços, de acordo com o modo que melhor atende às suas conveniências econômicas e pessoais, estamos falando de relação de emprego. 



    No caso em apreço, os três autos de infração emitidos pela Superintendência Regional do Trabalho/ES (Id's. efe6342, 11ce75d e c061581) comprovam, sem sombras de dúvidas, que todos os entrevistadores contratados pelas Recorrentes não prestaram serviços com autonomia, como defendem as empresas, pelo contrário, estão subordinados a empregados da FUTURA e à sua dinâmica empresarial. 



    Restou constatada naquelas investigações a presença de todos os requisitos da relação de emprego, inclusive, a subordinação, tendo em vista que o serviço realizado pelos entrevistadores é constantemente monitorado e controlado pela FUTURA, através de mecanismos informatizados, permitindo a gravação das entrevistas e a oitiva em tempo real por outras pessoas designadas pela empresa, além de posteriormente tais entrevistas serem checadas por outros trabalhadores, o que afasta a suposta autonomia defendida. 



    Ademais, saliento que o fato de o entrevistador informar sua disponibilidade para a pesquisa e a possibilidade de não comparecimento não afastam a subordinação, visto que este requisito não necessariamente é contínuo. 



    Como bem fundamentou o juízo de origem, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente, o que permite concluir que tal fato por si só não pode ser considerado fundamento para a exclusão da subordinação. 



    Por fim, não há falar em afronta ao princípio da intervenção mínima e da liberdade de contratação, pois se a empresa não é cumpridora da lei, o Estado é obrigado a intervir a fim de proteger os direitos dos trabalhadores. 



    Nesse sentido, considerando restar comprovada a situação irregular da contratação dos trabalhadores pelas Recorrentes, a sentença deve ser mantida.” (eDOC. 5, ID: 42a18dec - p. -7)



    Na presente hipótese, a ação de origem pretende a revisão do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 000022.2005.17.000/8 bem como do acordo firmado nos autos do 00158900-47.2012.5.17.0007, tendo em vista mudança no contexto fático e jurídico após o advento da Lei 13.467/2017, a qual acrescentou o art. 422-B à CLT, possibilitando a contratação de empregados autônomos, com ou sem exclusividade, de forma continua ou não. 



    Eis o teor do referido dispositivo legal:



    Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação. 



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que, após a assinatura do TAC ora impugnado, em 2007, além do referido dispositivo legal, surgiram alterações na jurisprudência desta Suprema Corte sobre as diferentes modalidades de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Grifo nosso).



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, serem observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado, no que interessa: 



    “(...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regra